Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos. Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 33767304, págs. 16/18), transitada em julgado no dia 18/03/22 (ID 33767304, pag. 22), que determinou o novo julgamento dos embargos de declaração julgados no acórdão de ID 26973011, à Secretaria da 3a Turma Cível para que reclassifique estes autos de Agravo de Instrumento para Embargos de Declaração. Após, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 33767304, págs. 16/18) como entenderem de direito. Publique-se.